Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a presente relação jurídica processual com fundamento nos artigos 330, inc. III. e 485, inc. I, ambos do CPC, ao considerar a ausência de interesse de agir e de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo.
2. As partes celebraram transação extrajudicial antes da citação e agora pretendem obter a suspensão do curso do processo até o fim do prazo estabelecido para adimplemento da dívida.
3. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
4. A celebração de transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual não justifica a suspensão do curso do processo.
5. As regras que disciplinam a suspensão do curso processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor.
6. Apelação conhecida e desprovida.